Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702107-38.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO PARAGUASSU LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REJULGAMENTO POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. EMBARGOS PROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Na presente hipótese foi determinado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça o rejulgamento dos embargos com o intuito de que seja enfrentada a matéria alusiva à correção monetária do crédito pretendido pelo recorrente. 3. Ao chancelar a metodologia empregada pela Contadoria Judicial, a Egrégia 2a Turma Cível, no julgamento do agravo de instrumento manejado pelo ora embargante, rejeitou as alegações por ele articuladas no sentido da necessidade de atualização monetária do crédito, tendo sido ressaltado ainda que o método empregado encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. Recurso que deve ser acolhido singelamente para a finalidade de prestar os esclarecimentos devidos e acrescentar a fundamentação, ora exposta, ao julgamento anterior, sem a atribuição, contudo, de efeitos infringentes. 5. Embargos conhecidos e providos. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o da Lei 6.899/1981, ao argumento de que a incidência da correção monetária sobre o valor devido pela Fazenda Pública é consectário legal e de ordem pública; b) artigo 122 do Código Civil, pugnando para que seja determinada a incidência da correção monetária sobre o valor apurado a título de incorporação, nos moldes estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, por estar alinhado as mais recentes decisões do Supremo Tribunal Federal (Tema 810). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e de repisar os argumentos lançados no recurso especial, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal. Requer nos IDs 50179917 – Pág. 13 e 50179924 – Pág. 10 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Em contrarrazões a ambos os apelos, o DF requer a majoração dos honorários de advogado. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o da Lei 6.899/1981 e 122 do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca da matéria no ID 49246466 – Págs. 4/5, verbis: A esse respeito foi encampada pelo Órgão Fracionário a metodologia empregada pelo órgão auxiliar do juízo, que ressaltou claramente a inviabilidade da aplicação da correção monetária almejada pelo credor nos seguintes termos (Id. 108640966 dos autos do processo de origem). “(...) não se trata de um débito a ser corrigido e aplicado juros de mora, mas sim um valor que deveria ter sido incorporado em outra moeda, que agora deve ser incorporado na moeda vigente, assim entendemos que o correto seria trazer aqueles valores obtidos pela multiplicação dos percentuais de 84,32%, 39,40%, 2,87% e 28,44% sobre os vencimentos à época e trazê-los a valor presente com os reajustes que a categoria teve, que são divergentes dos índices de correção e dos juros de mora legais ao longo do tempo, uma vez que os reajustes salariais não sofrem essa influência. Assim, são duas metodologias de cálculo diferentes, uma é o pagamento dos valores que deveriam ser pagos à época dos meses de abril, maio, junho e julho de 1990, que sofrem a correção monetária e juros do período, outra metodologia deve ser empregada quando o valor a ser calculado deve ser incorporado à remuneração paga hoje, assim o valor encontrado à época deve sofrer apenas os reajustes dados à categoria ao longo do tempo, pois foi assim que a remuneração do exequente sofreu alteração/reajustes.” (Ressalvam-se os grifos) Convém acrescentar que, ainda na origem, o credor já havia questionado a não aplicação da correção monetária nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (Id. 109853132, fls. 2-6 dos autos do processo de origem), mas o órgão auxiliar refutou as alegações articuladas em sede de impugnação, ocasião em que reafirmou, de modo evidente, a inviabilidade da pretendida atualização do crédito, senão vejamos (Id. 111528936 dos autos do processo origem): “Esta Contadoria Judicial reitera os argumentos trazidos a id. 108640966, pois entende que o valor pleiteado não se trata de um débito comum, com valor líquido e certo a ser pago, e sim de um valor que deveria ser incorporado ao salário com base nos vencimentos e mudanças conforme reajustes legais sofridos ao longo do tempo. Ressaltamos mais uma vez que não seria correto aplicar correção monetária sobre valores que não sofreram correção pelos índices inflacionários, mas sofreu alterações pelos reajustes da categoria do exequente. Por fim, esclarecemos que o valor a incorporar tem como valor base a remuneração, se aplicarmos índices de correção monetária para corrigir o valor a ser incorporado, sendo que seu valor base(remuneração), não sofre o mesmo acréscimo, estaríamos dividindo a remuneração do exequente em dois, um com reajustes da categoria aplicado por alterações na lei que os regem, e outra parte da remuneração estaria sendo reajustado por índices oficiais que não integram os reajustes salariais que a categoria recebe.” (Ressalvam-se os grifos) É importante ressaltar que os referidos excertos dos esclarecimentos prestados pela Contadoria Judicial em relação à metodologia empregada para a verificação do montante a ser incorporado à remuneração do credor já haviam sido reproduzidos no voto condutor do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo embargante (Id. 33904159, fls. 5-6), que merece atenção, de modo que a pretendida aplicação da correção monetária já havia sido devidamente afastada pelo órgão julgador, por ser incompatível com a metodologia que deve ser observada no caso concreto. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não deve prosseguir o apelo extremo quanto à apontada afronta ao artigo 5o, inciso XII, da CF, embora tenha a parte recorrente fundamentado e defendido a existência de repercussão geral. Com efeito, o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz citado preceito, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. Determino que as futuras publicações dirigidas a PEDRO PARAGUASSU LOPES sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. No tocante ao pedido de majoração de honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015